Tribunal: TJDFT
Processo: 0715693-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0715693-16.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: CELSO MURILO VEIGA DE BRITTO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra o v. acórdão de ID 20001754, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator